Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-64.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002304-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), WALDIR DE LIMA - CPF: 383.585.571-91 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LORENI CORREA LIMA - CPF: 056.573.669-80 (VÍTIMA), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002304-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: WALDIR DE LIMA
IMPETRANTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas.

4. O contexto fático revela ameaça e agressão física praticadas durante a vigência das medidas protetivas, demonstrando que as cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas e insuficientes para conter a escalada de violência e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

5. O decreto preventivo encontra-se amparado em fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas indicando circunstâncias específicas do caso que evidenciam risco à ordem pública.

6. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e diante do risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando acompanhado de risco concreto de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e proteger a vítima. 2. Constatada a insuficiência das medidas cautelares diversas, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que amparada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, III e 319; Lei 11.340/06, arts. 20, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 550.830/BA, 5ª Turma, j. 20.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002304-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: WALDIR DE LIMA
IMPETRANTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WALDIR DE LIMA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que determinou a conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas nos autos nº 1024913-30.2025.8.11.0015, no âmbito dos quais se apura a suposta prática de violência psicológica contra sua ex-companheira, conduta tipificada no art. 147-B do Código Penal (cf. Id. n.º 342176351 – págs. 61-74).

Sustenta a impetrante a configuração de constrangimento ilegal, ao argumento de que a liberdade do paciente não implica risco efetivo à ordem pública, inexistindo, ademais, nos autos, elementos concretos que evidenciem a presença do
periculum libertatis
ou que demonstrem a probabilidade real de reiteração delitiva.

À vista disso, postula a concessão da liberdade provisória, com a consequente revogação da custódia cautelar imposta (cf. Id. n.º 342176350).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 342329882).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 343053382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 347287855).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002304-64.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente,
WALDIR DE LIMA
, teve sua prisão preventiva decretada em
17 de janeiro de 2026
, no bojo do processo nº 1024913-30.2025.8.11.0015, no qual se apura o suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, decisão da qual, com vistas a melhor evidenciar os fundamentos invocados, transcreve-se o excerto que segue:

“[...] Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de WALDIR DE LIMA que foi autuado e preso pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

Fundamento e decido.

Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante, verifico que este cumpriu as formalidades gerais do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como os requisitos exigíveis para a lavratura do mesmo conforme preceitua o artigo 304 e seguintes do mesmo Códex.

Assim, homologo o presente auto de prisão em flagrante, o qual está, prima facie, formalmente escorreito.

Outrossim, passo a analisar a necessidade ou não da prisão cautelar.

O juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte artigo:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta forma, a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder ao processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Por outro lado, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inciso IV, ao artigo 313, do Código de Processo Penal,
para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência
.

Com efeito, o crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que o
autuado representa risco à integridade da vítima e, por isso, entendo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes no presente caso
.

Evidencia-se isso porque a vítima, ao ser ouvida na delegacia, declarou que “[...] QUE a declarante está separada de WALDIR DE LIMA desde que pediu as medidas protetivas em setembro de 2025; QUE na data de hoje (16/01/2026), por volta das 19h00, a declarante chegou em sua residência e depois WALDIR DE LIMA chegou; QUE a declarante estava ingerindo bebidas alcoólicas com um amigo chamado FABIO (66 98419-9128) e com WALDIR DE LIMA; QUE em determinado momento, WALDIR DE LIMA começou a discutir com a declarante, bem como agrediu ela fisicamente com um soco nas costas e no rosto; QUE a declarante não está com lesões aparentes, mas sentindo dor; QUE a declarante se trancou em uma parte da casa e chamou a Polícia Militar; QUE em outra ocasião, WALDIR DE LIMA disse para a declarante que se fosse preso, iria matar ela quando sair da prisão” – id. 220175396.

O quadro fático retratado nos presentes autos é grave; demonstra
reiteração de violência contra a mulher
.

Tal conclusão decorre, sobretudo, do relato prestado pela ofendida perante a autoridade policial, no qual descreve episódio recente de agressão física, ocorrido em 16/01/2026, bem como ameaças expressas de morte, inclusive condicionadas à eventual prisão do agressor, conforme consignado no id. 220175396. Ainda que não haja, no momento, lesões aparentes, a narrativa evidencia violência física, intimidação grave e fundado temor pela própria vida.

Reforça essa conclusão a
existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida no processo n. 1024913-30.2025.8.11.0015
, das quais o autuado foi regularmente intimado em 1º de setembro de 2025. Entre as medidas impostas, constavam a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e testemunhas, em distância inferior a 500 metros, bem como a vedação de qualquer forma de contato. Ainda assim, tais determinações judiciais foram descumpridas, culminando na reiteração das agressões.

Diante desse cenário,
a persistência das práticas delitivas, mesmo após a imposição de medidas protetivas, evidencia que as cautelares diversas da prisão não se mostram aptas a conter a escalada de violência nem a resguardar a vítima, revelando-se ineficazes para o fim a que se destinam
.

Assim, a custódia preventiva revela-se necessária e proporcional, tanto para
a garantia da ordem pública
quanto para a
proteção da integridade física e psicológica da vítima
, sendo temerária a manutenção do autuado em liberdade nas circunstâncias dos autos.

Nesse contexto, é plenamente cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, especialmente quando se trata de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência. É precisamente a hipótese verificada no presente caso.

[...]

Desta forma, entendo que, ante os relatos prestados pela vítima, há necessidade da aplicação de mecanismo proporcional para garantir a segurança da ofendida.

Assim, tendo como finalidade principal a proteção à integridade física da vítima, entendo ser necessária a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 20 c/c art. 22, §1º, ambos da Lei 11.340/06.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WALDIR DE LIMA para resguardar a integridade física da vítima e garantir a ordem pública [...]”.

Afigura-se igualmente pertinente a transcrição da decisão que impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, cujo descumprimento ora se submete à apreciação:

“[...] Cuida-se de pedido de aplicação de medidas de proteção previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06 em favor de LORENI CORREA LIMA em face de WALDIR DE LIMA É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

As alegações da requerente, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência anexado aos autos, no formulário de avaliação de risco e no pedido de providências protetivas, revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito, bem com o perigo da demora se evidencia, diante da situação narrada nos autos caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, ressaindo, ainda, a partir do relato dos autos, a probabilidade da prática de outros atos ilícitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Lei n. 11.340/06, determino:

a) Afastamento do requerido do lar;

b) Proibição de aproximação de requerente no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

c) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ligação, mensagens de texto, whatsapp, redes sociais etc.);

Com relação ao pedido de suspensão/restrição de posse de arma de fogo e restituição de bens, indefiro-o, por ora, haja vista a ausência de elementos comprobatórios suficientes, aptos ao deferimento de tal pedido cautelarmente.

Alerto que as medidas acima deferidas não afetam o direito de convivência do requerido com os filhos menores, devendo tal direito ser compatibilizado com a não aproximação da mulher em situação de violência doméstica, pois o direito de convivência entre pais e filhos tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade, garantindo à criança ou ao adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito dos próprios filhos de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e materno.

Consigno que esta medida tem caráter inibitório penal, sendo que eventual pedido cível deverá ser formulado perante a Vara Cível ou CEJUSC desta Comarca.

Intime-se o requerido sobre as medidas protetivas acima deferidas,
cientificando-o de que, em caso de descumprimento delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA
(artigo 20, da Lei n. 11.340/06 c/c artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal), além de cometer o crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06. Deverá ser alertado, também, que a simples autorização da requerente para a reaproximação não afasta a prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha e eventual decretação da prisão, sendo necessário decisão judicial revogando as medidas protetivas [...]”.

Depreende-se do ato apontado como coator que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi alicerçada na
garantia da ordem pública
e na
tutela da ofendida
, não circunscrevendo a fundamentação ao mero descumprimento das medidas protetivas de urgência, mas destacando, sobretudo, a
gravidade concreta das condutas
que ensejaram a imposição dessas medidas e que, reiteradas, evidenciariam a
persistência do risco que se pretendeu coibir
.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência então vigentes vedavam ao paciente qualquer aproximação ou contato com a vítima, com o propósito de resguardar-lhe a integridade física e psicológica. Não obstante, tais
determinações foram deliberadamente descumpridas
, tendo ele
reiterado condutas de ameaça e agressão
.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em exame, conforme já delineado, a decretação da prisão preventiva do paciente alicerçou-se na
garantia da ordem pública
, tendo sido sopesadas, de forma conjugada, a
gravidade concreta das condutas
que lhe são imputadas e o
risco efetivo de reiteração delitiva
, evidenciado pelos
sucessivos descumprimentos das medidas protetivas de urgência
anteriormente impostas.

À vista do contexto fático delineado e em harmonia com o que já restou consignado por ocasião da análise liminar, tenho por suficientes e idôneos os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para legitimar a segregação cautelar do paciente, a qual se encontra alicerçada em bases concretas e alinhada ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Não foram por outras razões que o juízo de origem, em 20/2/2026, manteve a prisão preventiva do paciente, consoante decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1001387-97.2026.8.11.0015, cujos trechos relevantes abaixo transcrevo:

“[...] Os fundamentos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva permanecem inalterados, subsistindo o periculum libertatis diante da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado e da necessidade de se resguardar a integridade física da ofendida. A soltura prematura do denunciado, neste momento processual, colocaria em risco a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, além de expor à vítima a situação de vulnerabilidade.

Ademais, o acusado já havia sido beneficiado com medida protetiva de urgência e mesmo assim voltou a praticar conduta violenta contra a mesma vítima, demonstrando absoluto desprezo pela ordem judicial e pela integridade da ofendida.

O fato de o acusado já estar submetido à medida protetiva de urgência e tê-la descumprido de forma deliberada e violenta evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão seriam absolutamente ineficazes.

Quanto aos predicados pessoais do acusado, conveniente salientar “que as condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art . 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência”. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Ademais, o acusado já possui condenação nos autos da ação penal n.º 0004596-70.2019.8.16.0024, por crimes praticados no contexto de violência doméstica e, embora tenha sido “extinta pela prescrição da pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência”. (STJ - AgRg no HC: 697856 PR 2021/0317027-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Neste interim, inexistindo modificação no quadro fático que justificou a custódia cautelar, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e adequada às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da proteção integral à mulher em situação de violência doméstica [...].”

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

“[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
[...].”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A título de reforço, no que diz respeito ao
descumprimento das medidas protetivas de urgência
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Tendo em vista que a custódia cautelar do paciente não se limita à gravidade abstrata dos delitos, mas se justifica, sobretudo, como medida necessária à
proteção da integridade da vítima
e à
garantia da ordem pública
diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, não há que se cogitar, no caso, de constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
WALDIR DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026